Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727849-70.2019.8.07.0000 Impetrante : Candice Aparecida Rodrigues Assunção Paciente : Luís Fernando da Silva Costa Relator : George Lopes Leite DECISÃO A advogada Candice Aparecida Rodrigues Assunção impetra habeas corpus em favor de Luís Fernando da Silva Costa contra ato do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que o condenou a oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infringir duas vezes os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, na forma do 71 do mesmo Diploma, e 244-B da Lei 8.069/1990. Informa que ele foi preso em flagrante em 15/07/2019 e condenado em 26/11/2019. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e fundamentação adequada, não devendo ser mantida nem perdurar infinitamente. É réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, declarando-se pai de uma criança com três anos de idade e afirmando nova gravidez da companheira. Acrescenta que apenas deu carona aos vizinhos adolescentes e acabou condenado pelos fatos que estes praticarem. Requer seja liberado. Em que pese os argumentos da impetrante, o sistema digital de informações do primeiro grau informa que foi interposta apelação, recurso próprio para discutir questões de mérito e de provas. Assim, o habeas corpus é conhecido apenas com relação ao pedido para recorrer em liberdade. O Paciente conta vinte anos de idade e foi condenado porque no dia 15/07/2019, por volta de 21h15min e 22h30min, em quadras distintas da Asa Norte, Brasília, junto com os adolescentes F e I, subtraiu os telefones celulares de duas mulheres, ameaçando-as com facas e praticando violência física. Consta que o paciente foi quem levou os adolescentes de Valparaiso, GO, até o local dos crimes no seu automóvel, e os aguardou para assegurar a fuga. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou a sua legalidade e os requisitos da segregação cautelar. Registrou a prova da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria e destacou a gravidade concreta, com violência real e participação de dois menores. O risco a ordem pública foi ratificado na sentença condenatória em razão da gravidade concreta das condutas e contumácia do condenado, sem incompatibilidade com o regime semiaberto. Em princípio, não há ilegalidade em manter a prisão cautelar advinda de condenação em pena a ser cumprida no regime semiaberto, quando continuam presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações e cópia da denúncia. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator